Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704058-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO EMBARGADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Eliane Sousa Araújo (ID no 17481946, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. (ID no 17148701). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Jair Ximenes Junior &amp; Advogados Associados S/S, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO